Tribunal: STF
Processo: ARE 1491344
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NÃO SE APLICA AOS MILITARES O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL: INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Mandado de segurança - Ex-servidor estadual - Policial militar - Pretensão de obter certidão administrativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - Possibilidade - Precedentes - Sentença concessiva da segurança - Desprovimento dos recursos, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fl. 2, e-doc. 10).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência dos argumentos para infirmar as conclusões do acórdão recorrido e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17). 



    4. O agravante assevera “trata[r]-se de mandado de segurança, por meio da qual objetiva a parte recorrida o fornecimento de certidão de perfil profissiográfico, correspondente ao período em que atuou como policial militar, perante a Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo” (fl. 2, e-doc. 19).



    Argumenta que o Tribunal de origem “acabou por: (i) contrariar dispositivos da Constituição Federal, notadamente os artigos 42, § 1º, c/c 142, § 3º, X, e 40, § 4º, III (na redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 47/2005, correspondendo ao atual artigo 40, § 4º-C), e § 10” e “(ii) inobservar o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – ADO n. 28/SP, a implicar a inerente violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, que lhe atribui eficácia vinculante e erga omnes” (fl. 3, e-doc. 19).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIII e a al. b do inc. XXXIV do art. 5º, o art. 18, o inc. XII do art. 24, o art. 25, o inc. III do § 4º do art. 40, o § 1º do art. 42, o § 2º do art. 102 e o inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República. Sustenta que “o julgado proferido pelo Tribunal de Justiça ignorou a existência de um regime jurídico previdenciário próprio dos militares e ex-militares do Estado, estabelecendo a aplicação de normas do regime previdenciário próprio dos servidores públicos civis e do Regime Geral de Previdência Social” (fl. 6, e-doc. 15).



    Assinala que “a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal é taxativa no sentido de que a Súmula Vinculante n. 33 e o Tema 942 de repercussão geral não se aplicam aos policiais militares, uma vez que tais precedentes estão escorados no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, que incide unicamente em relação aos servidores civis que não disponham de lei específica” (fl. 22, e-doc. 15).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para “seja reformado o acórdão recorrido – por afronta aos artigos 42, § 1º, c/c 142, § 3º, X, ao artigo 40, § 4º, III (na redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 47/2005, correspondendo ao atual artigo 40, § 4º-C, na redação atribuída pela Emenda Constitucional n. 103/2019), e § 10, ao artigo 102, § 2º, aos artigos 18, 25 e 24, inciso XII, e parágrafos, e ao artigo 5º, XXXIII e XXXIV, ‘b’, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – com o consequente julgamento improcedência da pretensão formulada pela parte autora, ora recorrida” (fl. 32, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada relativo à natureza infraconstitucional, por ser o tema cuidado de nível constitucional, sem necessidade de reexame das provas constantes do processo.



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por ex-servidor estadual (Policial Militar), com o objetivo de expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, relativo ao período de 20.08.1976 a 23.11.2002, no qual exerceu as funções de policial militar, a fim de averbação do período de contribuição junto ao INSS (...).



    Por fim, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286 – Tema n. 942, estabeleceu a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.



    Na espécie, verifica-se que o período em que o autor ocupou cargo de policial militar é anterior à edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, situação que atrai o direito do impetrante à conversão do tempo especial em comum para fins previdenciários” (fls. 2-8, e-doc. 10). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de o regime dos servidores públicos civis não ser aplicável aos militares, que têm regime específico, pelas peculiaridades das atividades prestadas. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que ‘não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial’. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.076.718-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    7. A matéria versada neste processo não guarda identidade com o Tema 942 da repercussão geral, cuidando a espécie de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Policial militar. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. Impossibilidade. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.476.711-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.4.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.450.142/ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO ” (ARE n. 1.396.887-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO ” (ARE n. 1.399.039-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2024).



    No caso em foco, tem-se que o Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora